Tribunal: TJDFT
Processo: 0742530-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Maioria.